Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001651-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WASHINGTON PAULO SOARES - CPF: 024.547.871-05 (APELADO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO – PRELIMINAR DE
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO QUALIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E – AFASTADAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ILEGALIDADE RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se conhece preliminar arguida em sede recursal que não foi objeto de análise no juízo de instância singela, sob pena de supressão de instância.

2. O candidato classificado em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possui direito subjetivo à nomeação
dentro do período de validade do certame, quando comprovada a ilegalidade da administração pública em contratar profissionais temporariamente, fora da hipótese permitida na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança no 1001651-85.2016.8.11.0041, concedeu a ordem para determinar que a autoridade apontada como coatora proceda à nomeação e posse do candidato aprovado para o cargo de Analista em Saúde - Psicólogo.

Inconformado, o ente municipal suscita preliminares do indeferimento da petição inicial por não qualificação no polo passivo da demanda, da inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e da carência da ação por falta de interesse processual.

No mérito, assevera que o ato de preenchimento de cargo público pertence às atribuições discricionárias do ente público e as contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público são permitidas pela própria Constituição Federal.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença prolatada pelo juízo de piso.

Nas contrarrazões apresentadas, Washington Paulo Soares rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao apelo (id. 72336981).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ratificação da sentença que concedeu a ordem e desprovimento do recurso (id. 73894492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO QUALIFICAÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Município defende que o Impetrante não indicou no preâmbulo da peça vestibular a pessoa jurídica a qual pertence a autoridade, em tese, coatora, descumprindo o disposto no art. 6o,
caput,
da Lei 12.016/2009.

A tese, contudo, não merece ser acolhida, na medida em que não se conhece preliminar suscitada apenas em sede de recurso de apelação, quando tal questão não foi objeto de análise no juízo
a quo
, sob pena de
supressão
de
instância.

Nesse compasso, o entendimento deste Sodalício também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PEDIDO PARA OBSTAR PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - LIMINAR INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC

(N.U 1023104-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

Assim,
REJEITO
a preliminar levantada pelo município de Cuiabá.

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

O apelante argui a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto a causa de pedir é remota, eis que a mera aprovação e classificação em concurso público não lhe garante a nomeação.

Rejeito,
de pronto, a preliminar de inépcia da petição inicial, posto que atende aos requisitos elencados no art. 319 do Código de Processo Civil e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, além de certos e juridicamente possíveis.

Outrossim, não há que se cogitar em inépcia da inicial quando compreensível os limites da demanda e possibilitada à visualização da correlação lógica dos fatos expostos e pedidos formulados, conforme é o caso dos autos.

No mesmo sentido é o seguinte julgado, verifica-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL - DOCUMENTOS SUFICIENTES, QUE SERVEM PARA SUBSIDIAR O PEDIDO INICIAL E A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INSTRUMENTO PARTICULAR JUNTADO AOS AUTOS, JUNTAMENTE COM AS FATURAS DO CARTÃO -

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tendo a petição inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, sobretudo indicado a matéria discutida, ou seja, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação não há que se falar em carência de ação. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, o contrato, os extratos de consumo do cartão pelo consumidor e o demonstrativo do débito são capazes de demonstrar a contratação entre as partes, o inadimplemento e, portanto, a autorizar o regular processamento da ação.

Quando os documentos trazidos junto à exordial, especialmente quanto às faturas e extratos comprovaram a disponibilização da referida quantia ao requerido e a utilização pelo mesmo, ficando inadimplente na obrigação de seu pagamento, não há que se falar em inépcia da inicial

Considerando a comprovação da totalidade do débito pleiteado pelo autor, aliado à ausência de impugnação especifica do apelante quanto à utilização do crédito (art. 341 do CPC), o improvimento do Recurso é medida que se impõe.

(N.U 1043594-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

O ente municipal alega que o mandado de segurança não se presta à defesa de um direito qualquer, mas à proteção de direito qualificado como líquido e certo. Afirma que o caso em tela demanda dilação probatória.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, tenho que o direito do Impetrante/Apelado restou comprovado de plano, pois demonstrou a prova pré-constituída de suas alegações, sem exigir dilação probatória.

Com efeito, é cediço nos autos, a preterição do Impetrante, uma vez que o Apelante deixa de nomear os candidatos classificados em concurso público, existindo vagas, e estas ocupadas por terceiros contratados precariamente, ferindo direito líquido e certo do Apelado/Impetrante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, invocada pelo Recorrente.

VOTO PRELIMINAR – DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Recorrente afirma que não consta no caderno processual em análise nenhum documento capaz de comprovar a prática de ato abusivo ou ilegal que implique na obstrução de qualquer direito do Apelado.

A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Em que pese a preliminar suscitada, não pode prevalecer os argumentos do Município, uma vez que a alegação do Apelado está bem definida na documentação juntada aos autos (id. 72335495, 72335497, 72335498, 72335499, 72336950 e 72336951) o que municiou devidamente o Juízo de piso para apreciação da lide.

A esse respeito colhe-se a tese do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDAS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula indenização por danos morais, em razão da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito oriundo de dívida que não contraiu, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. [...]

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002103-30.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Assim,
REJEITO
a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, suscitada pelo Município de Cuiabá.

VOTO – MÉRITO

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Como já pontuado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível em face da sentença que concedeu a ordem para nomeação e posse do Apelado no cargo de Analista em Saúde – Psicólogo, ratificando a liminar anteriormente concedida.

Extrai-se dos autos que o Apelado Washington Paulo Soares impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Município de Cuiabá visando sua nomeação, para o cargo de Psicólogo, pois participou do concurso público, regido pelo Edital no. 001/2014-SMS, obtendo a classificação final em 5o lugar.

Informou que o aludido concurso previa 90 (noventa) vagas para o cargo de especialista em saúde – Psicólogo, sendo 30 (trinta) vagas imediatas, tendo sido homologado em 27 de abril de 2015, sem as devidas nomeações até a data da propositura da presente ação, estando as vagas ocupadas por profissionais contratados temporariamente.

No caso, a controvérsia recursal consiste em reconhecer ou não o direito líquido e certo à nomeação do candidato para o cargo de Especialista em Saúde – Psicólogo, ofertado pelo concurso público.

Nessa hipótese, entendo que agiu corretamente o magistrado
a quo
porquanto, restou comprovado o direito da nomeação e posse do Impetrante.

Notório é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no certame possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo, caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto, durante o prazo de validade do concurso público, em decorrência da comprovação de contratações precárias de terceiros para ocupar o mesmo cargo ou função.

A propósito:

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO –PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira seção, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).
Grifou-se

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA – SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO

– DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, CRIADAS POR LEI, E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora recorrente, aprovado em primeiro lugar em concurso público para formação de cadastro reserva, objetivando sua nomeação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, para a Comarca de Eugenópolis/MG.

III. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. Em relação à criação de vagas por lei, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/05/2017).

V. Quanto à preterição por contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

VI. No caso, não restou comprovado o surgimento de novas vagas para a Comarca de Eugenópolis, a alcançar a classificação do impetrante, nem a preterição do direito do ora agravante de ser nomeado, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Precedentes, em casos análogos: STJ, RMS 56.178/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; AgInt no RMS 56.445/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/06/2018.

VII. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).

No mesmo sentido, colha-se o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PSICÓLOGA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 2o LUGAR – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ILEGALIDADE RECONHECIDA – EXISTÊNCIA DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS CONTRA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, EM RAZÃO DA ILEGALIDADE NOS CONTRATOS DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS – PRÁTICA REITERADA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, de forma fundamentada, suas razões, de fato e de direito, debatendo a decisão que enfrenta, ainda que tenha havido repetição dos motivos constantes na Defesa.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso.

(N.U 1000191-04.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)
. Grifou-se

A princípio os candidatos classificados possuem mera expectativa de direito à nomeação, entretanto se converte em direito líquido e certo quando for demonstrada a atuação ilegal do ente administrativo ao contratar pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes para o cargo em que há candidatos aprovados em concurso público.

No caso, o Recorrido é candidato classificado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital no 001/2014-SMS, logo, possui direito à nomeação, de modo que, a administração pública age ilegalmente, ao promover contratações temporárias, contrários aos parâmetros previstos na Constituição Federal.

Por esse ângulo, dispõe o artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, verifica-se:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

A expressão prazo improrrogável constante do texto deve ser interpretada como o prazo dentro do qual tem validade o concurso. O certame fora homologado em 27/04/2015, segundo juntada ao id. 72335486, com prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois) anos, de acordo item 15.27 do Edital (id. 72336950, p.23).

Desse modo, é inconteste o direito subjetivo à nomeação, levando em consideração a validade do certame, o que, no caso dos autos, entendo estar comprovado.

Isto posto, não há como acolher a tese do Apelante, para denegar a ordem, pois a violação do direito líquido e certo do Apelado está comprovada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, para determinar a nomeação do candidato classificado no cargo de especialista em saúde - psicólogo.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra a sentença, podendo modificá-la, no total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Lado outro, de acordo com a fundamentação constante nos autos, a sentença do Juízo
a quo
deve ser confirmada, sobre os seus próprios fundamentos, porque demonstrada a preterição da nomeação do candidato Washington Paulo Soares, no cargo almejado.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021